Tribunal: TRF3
Processo: 5013602-57.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: T2 - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
243/1327)

5013602-57.2022.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013602-57.2022.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: AMILCAR LAMEIRA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AMILCAR LAMEIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TEMPO COMUM. PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS CONTRIBUTIVO DO EMPREGADOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de período especial (11/08/1975 a 14/01/1983) e período comum (12/03/2005 a 01/07/2012), rejeitando outro intervalo e fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o período de 11/08/1975 a 14/01/1983 pode ser reconhecido como especial por exposição a ruído com base em perícia por similaridade; (ii) estabelecer se o período de 12/03/2005 a 01/07/2012 pode ser reconhecido como tempo comum com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal; (iii) determinar se é possível o reconhecimento do período de 15/12/1998 a 30/03/1999 com base em anotação insuficiente em CTPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da atividade especial exige comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos por meio de prova técnica idônea, sendo a perícia por similaridade admissível apenas quando reproduz adequadamente as condições do ambiente de trabalho.

4. A perícia realizada em empresa diversa, sem correspondência com as reais atribuições do segurado, não demonstra de forma suficiente a exposição habitual e permanente a agente nocivo, especialmente quando a função exercida possui natureza administrativa.

5. A CTPS goza de presunção relativa de veracidade, não podendo ser afastada por alegações desacompanhadas de prova robusta quanto à divergência das funções exercidas.

6. A prova testemunhal não é apta, por si só, a comprovar atividade especial, por se tratar de fato técnico que depende de demonstração documental ou pericial.

7. O reconhecimento de tempo comum pode ocorrer com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal, sobretudo quando evidenciada a continuidade da prestação de serviços, ainda que sob alteração formal do vínculo.

8. Nos termos do art. 4o da Lei no 10.666/2003, o ônus do recolhimento das contribuições previdenciárias incumbe ao empregador, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual inadimplemento.

9. A ausência de início de prova material impede o reconhecimento de período laboral, não sendo suficiente a mera alegação ou anotação incompleta em CTPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS provida e apelação da parte autora desprovida.

Tese de julgamento: 1. A perícia por similaridade somente comprova atividade especial quando reproduz fielmente as condições do labor exercido pelo segurado. 2. A prova testemunhal não supre a ausência de prova técnica para caracterização de atividade especial. 3. O tempo comum pode ser reconhecido mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal, sendo do empregador o ônus pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 10.666/2003, art. 4o; CPC, arts. 156, 371, 464.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.05.2014; STJ, Tema 1.090; TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013602-57.2022.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: AMILCAR LAMEIRA DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR - SP318575-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AMILCAR LAMEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o reconhecimento de tempo especial, com a consequente revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença (ID 328757412), integrada por embargos de declaração (ID 328757417), julgou o pedido inicial parcialmente procedente para condenar o INSS a proceder o reconhecimento e averbação do período comum de 12/03/2005 a 01/07/2012 e do período especial de 11/08/1975 a 14/01/1983, com a consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição desde 27/07/2017. Condenou, ainda, as partes em sucumbência recíproca.

Transcrevo trecho do julgado:

“SITUAÇÃO DOS AUTOS

O autor requer a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade do período de 11/08/1975 a 14/01/1983 (LAMINAÇÃO SANTA MARIA), além dos períodos comuns de 15/12/1998 a 30/03/1999 (BIANCO SAVINO) e 12/03/2005 a 01/07/2012 (ORVAL INDUSTRIAL). Requer, ainda, a revisão com base na tese da revisão da vida toda.

Em relação ao período de 15/12/1998 a 30/03/1999 (BIANCO SAVINO), observa-se na CTPS que somente há anotação do vínculo de 19/12/1990 a 14/12/1998 (id 264373300, fl. 22). Não houve a juntada de outros documentos e, na audiência realizada em juízo, nenhuma das testemunhas ouvidas trabalhou com o autor no que se refere ao referido empregador. Logo, descabe o reconhecimento do período.

No tocante ao período de 12/03/2005 a 01/07/2012 (ORVAL INDUSTRIAL), houve a anotação na CTPS dos vínculos de 03/01/2000 a 11/03/2005 e 02/07/2012 a 11/12/2013, referentes ao citado empregador (id 264373300, fl. 22), bem como os demonstrativos de pagamento de salários (id 264373803, fls. 10-13), abrangendo os períodos incontroversos anotados na carteira. Referidos documentos constituem início de prova documental, na medida em que demonstram que, de fato, o autor manteve um vínculo com a empresa, embora não abranjam o lapso pretendido.

Além disso, houve a oitiva de testemunha.

(...)

O depoimento colhido pela colega que trabalhou no mesmo setor do autor esclarece, com detalhes, como se deu o vínculo do autor na empresa. Nesse sentido, verifica-se que o autor iniciou o vínculo como empregado, passando, posteriormente, a ser autônomo, sem a interrupção dos serviços prestados na empresa.

Tendo em vista que continuou prestando serviços para a empresa, conclui-se que, nos termos do artigo 4o, caput, da Lei no 10.666/2003, o ônus do recolhimento das contribuições previdenciárias continuou sendo do empregador, não podendo o segurado ser prejudicado em razão da omissão do ente com os recolhimentos.

Logo, nesse contexto, é caso de reconhecer o período comum de 12/03/2005 a 01/07/2012

Com relação ao período de 11/08/1975 a 14/01/1983 (LAMINAÇÃO SANTA MARIA), houve a realização de perícia por similaridade (id 324940199), indicando que o autor exerceu as seguintes funções:

Laborou como ASSISTENTE ATIVO FIXO

- Trabalhava na parte de custos, ou seja era acompanhar todas as ordens de fabricação, todo os processos sendo esses, laminação a quente , depois decapagem, trefilação e por último se tinha retificação.

- verificava a produção diária para poder se dirigir ao local.

Ao final, constatou-se a exposição habitual e permanente ao ruído de 80,65 dB (A), sendo o caso de reconhecer a especialidade do lapso de 11/08/1975 a 14/01/1983.

(...)

Quanto ao início dos efeitos financeiros, tendo em vista que a prova pericial e testemunhal foi produzida em juízo, sendo fundamentais para o reconhecimento dos períodos supramencionados, é caso de fixar as parcelas pretéritas a partir da data do requerimento administrativo de revisão, em 27/07/2022.”.

Apelação do INSS (ID 328757413) em que requer a reforma da sentença. Afirma ausência de prova válida em relação ao período de 11/08/1975 a 14/01/1983, requerendo o reconhecimento como comum. Em relação ao período de 12/03/2005 a 01/07/2012 alega a impossibilidade de reconhecimento do intervalo somente via prova testemunhal e requer o afastamento do período.

Apelação da parte autora (ID 328757419) em que requer a reforma da sentença visando o reconhecimento do período de 15.12.1998 a 30.03.1999. Afirma que há início de prova material na anotação da CTPS. Por fim, requer a alteração do ônus de sucumbência.

Contrarrazões (ID 328757422)

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DO PERÍODO ESPECIAL. DISCIPLINA NORMATIVA

O arcabouço normativo que conceitua e disciplina as atividades consideradas insalubres e perigosas tem origem nas primeiras legislações de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador desde o início da República (MOREIRA LIMA, M. M. T. . Adicional por atividades e operações insalubres: da origem até a NR-15. Revista ABHO de Higiene Ocupacional, v. 51, p. 11-19, 2018).

No âmbito de toda a legislação laboral então consolidada é que foi editada a Lei n. 3.807, de 26-08-1960, a primeira Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS).

Depois de mais de três décadas da Lei Eloy Chaves, introduziu-se no ordenamento jurídico nacional, pela primeira vez, a aposentadoria especial. Dispunha o artigo 31:

“Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinqüenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, para êsse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo.”

A LOPS foi regulamentada, primeiramente, pelo Decreto no 48.959-A, de 19-09-1960, por meio do qual foi aprovado o primeiro Regulamento Geral da Previdência Social. O Quadro II, a que se refere o artigo 65, trouxe a relação de serviços desde logo considerados penosos, insalubres ou perigosos.

O Decreto no 53.831, de 25-03-1964, introduziu nova regulamentação do artigo 31 da LOPS. O Anexo ao Decreto trouxe a relação dos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, conforme a atividade exercida, e o quadro de ocupações consideradas especiais.

O Decreto no 83.080, de 24-01-1979, aprovou novo Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. A aposentadoria especial estava disciplinada nos artigos 60 a 64. O Anexo I trazia a relação dos agentes nocivos, conforme a atividade, e o Anexo II trazia a relação dos grupos profissionais.

Conforme se pode constatar, mais uma vez, toda a disciplina normativa da aposentadoria especial tinha como fonte primária a legislação trabalhista de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador. A base fática (fato gerador) do benefício era o labor em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos por determinados períodos, cuja conceituação e definição legal é tomada de empréstimo de toda a legislação laboral consolidada ao longo do tempo.

Essa situação vai sofrer mudanças, quanto a definição legal de atividade especial, a partir da Constituição Federal de 1988 (artigos 7°, XXII e XXIII, 201, § 1o, II, e 202), com suas sucessivas emendas, e das novas leis de benefícios.

Ao disciplinar como nova fonte primária e fundamental da aposentadoria especial, a Constituição Federal não alude a labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos, como na legislação pretérita, mas, sim, a “atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar”, e, depois, a atividades exercidas “com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

O texto normativo constitucional adotou, portanto, nova descrição do fato gerador da aposentadoria especial. O labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos ficou restrito como base fática e jurídica dos respectivos adicionais previstos no artigo 7o, XXIII.

No plano infraconstitucional, a aposentadoria especial está disciplinada nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24-07-1991, e nos sucessivos decretos regulamentadores.

Com fulcro e alinhado ao novo texto constitucional, a nova Lei de Benefícios, na sua redação originária do artigo 57, dispunha que a aposentadoria será devida, “uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.

Em seguida, no artigo 58, estava estabelecido que a “relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica.”

O artigo 152 estabeleceu um comando endereçado ao Executivo no sentido de que “a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial.”

A nova Lei de Benefícios foi logo regulamentada pelos Decretos n. 357, de 07-12-91, e 611, de 21-07-1992.

Esses Regulamentos se afastaram, contudo, do comando da lei, contido na redação originária, ao estabelecer que a inclusão e exclusão de atividades profissionais estariam a cargo do Poder Executivo, considerando, para efeito de concessão do benefício, os anexos dos antigos Decretos n. 83.080, de 24-01-79, e 53.831, de 25-03-64, até que fosse promulgada a lei que disporia sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física.

A aposentadoria especial sofreu as primeiras substanciais mudanças com a edição da Lei no 9.032, de 28-4-95.

A primeira alteração, havida com a nova redação dada ao § 3o do artigo 57, estabeleceu uma condição para a concessão da aposentadoria especial. Passou a depender “de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado”.

Outra alteração introduzida foi a do § 4o do também artigo 57. A partir de então, para obtenção do benefício, “o segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.”

Essas alterações substanciais introduziram, portanto, nova definição da base fática e jurídica da aposentadoria especial. Além dos períodos de trabalho, desde sempre fixados de 15, 20 ou 25 anos, caberá agora comprovar que esse trabalho seja permanente, não ocasional ou intermitente, e que a exposição seja aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

De se observar, por oportuno, que a Lei n. 9.032/95 somente alterou o artigo 57, restando intactos os artigos 58 e 152.

Sobreveio, então, a Medida Provisória no 1.523, de 11-10-96, a qual, sim, alterou o “caput” do artigo 58 e lhe introduziu os §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física, então prevista no artigo 58, “caput”, para ser objeto de lei específica, acabou por dar lugar, no novo “caput”, pela relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, a ser definida pelo Poder Executivo.

No § 1o, estabeleceu-se que a “comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.”

No § 2o, estabeleceu-se que do “laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.”

O § 3o instituiu penalidade para a empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado.

E, por fim, o § 4o estabeleceu uma nova obrigação para a empresa: “A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.”

Essa medida provisória teve várias reedições.

A Medida Provisória no 1.596-14, de 10-11-97, que convalidou a MP 1.523-13, acabou convertida na Lei no 9.528, de 10-12-97. O artigo 152 somente restou revogado com a MP 1.596.

Outras alterações ainda foram introduzidas pela Lei no 9.732, de 11-12-1998, resultado da conversão da MP 1.729, de 02-12-1998.

Tem-se, portanto, que a partir da Lei n. 9.032/95 e das MP 1.523-1, de 11-10-1996, e 1.596/97 (esta depois convertida na Lei n. 9.528/97), a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde até então prevista nos artigos 58 e 152 deu lugar à relação de agentes nocivos à saúde.

A despeito, contudo, da nova disciplina normativa introduzida pela Constituição e Lei de Benefícios, muito especialmente a partir da Lei n. 9.032/95, a caracterização da atividade especial continuou integralmente vinculada ou atrelada aos conceitos de insalubridade e periculosidade das normas trabalhistas consolidadas e normas regulamentadoras sobre proteção da saúde do trabalhador.

Prova disso é que o formulário para a comprovação da exposição aos agentes nocivos deve ser emitido pela empresa com base em laudo técnico das condições ambientais, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, conforme consta do § 1o do artigo 58, na redação dada pela Lei n. 9.732, de 11-12-1998.

Assim, continuou sendo considerada atividade especial, para efeito de reconhecimento do direito à aposentadoria especial ou do tempo especial, aquela assim definida a partir das Normas Regulamentadoras – NR, editadas no âmbito da legislação trabalhista, as quais continuam servindo de base normativa dos agentes nocivos à saúde ou integridade física, previstos nos sucessivos decretos regulamentadores.

Nesse sentido é que nos Anexos dos diversos Regulamentos da Previdência Social sobre agentes nocivos ou ocupações profissionais tem sido feita remissão aos artigos da CLT e Portarias do MTE que disciplinavam a insalubridade (Decretos 357/1991 e 611/1992, art. 66, p. único; Decreto 2.172/1997, art. 66, § 1o; e Decreto n. 3.048/99 (redação original), art. 68).

A Portaria MTB no 3.214, de 08-06-1978, aprovou as “Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho”. A NR-15 trata das Atividades e Operações Insalubres.

Os Decretos 2.172/97 e 3.048/99, ao tratarem no Anexo IV da Classificação dos Agentes Nocivos, têm como base normativa – embora não inteiramente correspondente – os citados anexos da NR-15.

A norma previdenciária, portanto, também classifica os agentes nocivos em químicos, correspondentes aos anexos 11, 12 (poeiras minerais), 13 e 13-A (benzeno), físicos, correspondentes aos anexos 1 e 2 (ruído), 8 (vibrações), 5 (radiações ionizantes), 3 (temperaturas anormais), 6 (pressão atmosférica anormal), 7 (radiações não-ionizantes) e, por fim, biológicos, correspondentes ao anexo 14.

Vale lembrar que o Regulamento também prevê a exposição a vários agentes nocivos de forma associada.

Da leitura das disposições da NR-15, e de seus anexos, podem ser extraídas as seguintes conclusões:

(a) A exposição a ruído (contínuo ou intermitente ou de impacto), calor, radiações ionizantes e poeiras mineraisserá considerada insalubre se acima dos limites de tolerância previstos nos respectivos anexos. Nesse caso, a avaliação é quantitativa;

(b) A exposição a radiações não-ionizantes, frio e umidade era considerada insalubre por força dos decretos normativos até 05-03-1997, quando foram revogados. Todavia, a exposição a esses agentes nocivos poderá ser considerada insalubre com base em perícia técnica judicial;

(c) A comprovação da insalubridade por exposição a vibraçõespoderá ser feita por meio de laudo técnico ou perícia técnica judicial, observados os limites previstos nas normas de regência para cada período;

(d) A exposição aos agentes químicos previstos nos anexos 11 será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância. A avaliação é quantitativa;

(e) A exposição aos agentes químicos previstos no anexo 13 será considerada insalubre se não estiverem também previstos no anexo 11. Nesse caso, a avaliação será qualitativa;

(f) A exposição ao benzeno, previsto no anexo 13-A, é em princípio considerada insalubre. A avaliação é qualitativa; e

(g) A exposição aos agentes biológicos, previstos no anexo 14, é considerada insalubre. Nesse caso, a avaliação também é qualitativa.

Outro capítulo importante da disciplina normativa é o que se refere aos meios de prova da atividade especial.

Embora a Constituição de 1988 não faça alusão a trabalhos penosos, insalubres ou perigosos, mas, sim, a trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, a nova Lei de Benefícios – Lei n. 8.213, de 24-07-1991 –, na sua redação originária, se referia a relação das atividades prejudiciais.

Inicialmente, portanto, o reconhecimento de atividade especial era feito com base nos agentes nocivos e também com base no enquadramento por atividade profissional ou ocupação, conforme previsão nos anexos ao regulamento previdenciário.

Nessa situação, o segurado podia apresentar quaisquer meios de prova válidos, a exemplo dos antigos formulários instituídos pelo INSS e até mesmo da CTPS do empregado, além dos laudos técnicos, estes já exigidos nos casos de ruído e calor.

O PPP foi instituído posteriormente e pode substituir o laudo ambiental.

Novas modificações foram introduzidas a partir da Lei n. 9.032, de 28-04-1995. O trabalho deverá ser permanente, não ocasional nem intermitente. A exposição deverá ser efetiva a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física.

Diferentemente do regimente anterior, que permitia o reconhecimento da atividade especial também com base no enquadramento por atividade ou ocupação profissional, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses deve ser feita somente por meio de formulários do INSS, laudos técnicos (ruído e calor) e PPP.

Posteriormente, a partir da Lei no 9.528, de 10-12-1997, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos deverá ser feita somente por meio do laudo técnico ambiental ou PPP (ou outro documento substitutivo).

O INSS, para fins de disciplina interna da administração no âmbito do RGPS, editou várias instruções normativas a respeito da matéria.

A IN INSS 128/2022 (e suas atualizações) dispõe com bastante riqueza de detalhes sobre o LTCAT e o PPP (artigos 276 e seguintes).

O LTCAT é documento técnico da empresa. O PPP é documento técnico do trabalhador, geralmente empregado.

O Laudo Técnico deve descrever a atividade, identificar os agentes prejudiciais à saúde e localizar possíveis fontes geradoras de insalubridade.

Nos termos do artigo 277, são aceitos para complementar ou substituir o LTCAT os laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho.

Ao se referir a Justiça do Trabalho, a norma disse menos do que queria ou deveria. É evidente que a prova pericial judicial no âmbito da Justiça Federal pode igualmente ser utilizada como prova direta ou emprestada pelo segurado, conforme o caso, se presentes os requisitos citados.

Outros laudos e demonstrações ambientais também podem complementar ou substituir o LTCAT como meios de prova da atividade especial.

O PPP, que se constitui em um histórico laboral do trabalhador, dispensa o LTCAT, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparada em laudo técnico.

É oportuno citar, a respeito desses diversos meios probatórios, o julgamento por esta 7a Turma da Apelação Cível n. 5001130-92.2022.4.03.6128. No voto da eminente Relatora, pode ser vista rica descrição dos diversos documentos técnicos que podem ser usados pelos segurados para cada período.

“(...)

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.”

(TRF da 3a Região, Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma, Relatora a Desembargadora Federal Inês Virgínia) [destacamos]

Ainda com relação aos meios de prova da atividade especial, é importante destacar o entendimento consolidado deste Tribunal no sentido de que “o laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962- 34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)” [cf. AC 5009776-96.2017.403.6183]

A Turma Nacional de Uniformização também edificou idêntica posição ao editar a Súmula 68:“O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.”

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu questão submetida a julgamento de casos repetitivos afetado no REsp 2082072/RS, Tema no 1.090, julgada em definitivo, fixando a seguinte tese:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Assim, segundo a tese fixada, em princípio, a informação de EPI eficaz seria o suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade exercida (item I), cabendo ao segurado, provar que o EPI não é adequado à atividade exercida ou está fora das normas regulamentares ou, ainda, provar que a empresa não ofereceu capacitação para o adequado uso do equipamento de proteção, sendo possível, também, a prova da ineficácia do EPI (item II). Por fim, a tese firmada no Tema no 1.090 aponta que deverá ser favorável a decisão em caso de divergência sobre a eficácia do equipamento para a atividade especial exercida (item III).

Em uma leitura detalhada dos julgados é possível verificar que as teses fixadas se complementam, pois informam que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidido quando a anotação da eficácia não vier calcada em dados que provem a neutralização do agente, não bastando a mera indicação da eficácia do equipamento por redução de nocividade do vetor.

Logo, a junção dos entendimentos dos Tribunais Superiores aponta para as seguintes diretrizes: (a) O uso do EPI não afasta, por si só, a especialidade da atividade;(b) A eficácia do EPI deve ser comprovada tecnicamente, com dados capazes de provar a neutralização do agente; (c) Nos casos de ruído e agentes cancerígenos, a atividade permanece sendo considerada especial ainda que haja a utilização de EPI; (d) Não devem ser aceitas as presunções genéricas de neutralização dos agentes.

Após essa exposição dos vários documentos previstos na legislação previdenciária que podem comprovar a atividade especial, é pertinente fazer também uma breve abordagem sobre a prova pericial.

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento, a necessidade e oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (CPC, art. 371), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

A perícia é um meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156).

Dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 464. (...).

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...)

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.”

De acordo com as normas citadas, portanto, a perícia judicial não será deferida se houver outros meios de prova à disposição da parte.

Diversamente, será deferida a perícia judicial se a parte demonstrar, após os esforços necessários, que não dispõe dos documentos técnicos admitidos ou que, dispondo deles, suas informações são insuficientes para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial. Trago, por oportuno, o seguinte precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todo o período em que laborou na empresa elencada na peça inaugural, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.

2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Preliminar de apelação acolhida. Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Prejudicada a análise do mérito do recurso.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL – 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 24/03/2021, Intimação via sistema DATA: 05/04/2021)

A perícia judicial pode ser direta, no ambiente de trabalho, se preservadas as condições onde ocorreu o labor especial. E pode ser indireta, em empresa similar, se impossível a obtenção das informações ambientais por causa da extinção da empresa ou encerramento de suas atividades ou porque não mais existentes as condições físicas do local do labor. Nesse sentido já havia se pronunciado o STJ: “(...). 4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. 5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado, é medida que se impõe.” (REsp 1370229 / RS RECURSO ESPECIAL 2013/0051956-4, RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO JULGAMENTO 25/02/2014 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/03/2014 RIOBTP vol. 299 p. 157)

Além da prova direta ou por similaridade, conforme mencionado, também é admitida a prova pericial emprestada, produzida em outro processo, requerida por terceira pessoa que tenha trabalhado no mesmo local e condições ambientais ou em outro local em condições similares (IN INSS 128/2022, art. 277, supra).

Por fim, também vale uma rápida abordagem sobre a prova testemunhal.

A insalubridade e a periculosidade, conforme linguagem da legislação anterior, ou as condições especiais do trabalho que prejudiquem a saúde ou integridade física, conforme linguagem da legislação atual, não se provam, em princípio, por meio da prova testemunhal, porque constituem fato técnico.

O fato técnico, diferentemente do fato comum, só se prova por documento ou por perícia. Sua existência e natureza são estabelecidas em norma técnica, editada com base em conhecimento e definição científica.

A prova testemunhal poderia, quando muito, em caráter complementar, servir para comprovar, não a natureza do trabalho, se insalubre ou perigoso, mas o local, o setor e os períodos em que realizado. Mas mesmo essas informações devem constar dos registros funcionais. Daí ser o testemunho apenas uma prova subsidiária ou complementar de outras.

Assim, quando não for o caso, o pedido de produção de prova testemunhal não deverá ser aceito.

DO RECURSO DAS PARTES

A questão controvertida nos autos diz respeito a averbação dos períodos de 11/08/1975 a 14/01/1983, de 12/03/2005 a 01/07/2012 assim como do período de 15/12/1998 a 30/03/1999.

DO PERÍODO ESPECIAL

DAS ATIVIDADES E DOS AGENTES NOCIVOS

Para o enquadramento da atividade por categoria profissional, temos os seguintes agentes nocivos a serem examinados:

Agentes biológicos, enquadrados nos códigos 1.3.1 e 1.3.2, Anexo, do Decreto no 53.831/64, 1.3.4, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, 3.0.1, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97, e 3.0.1, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Ruído, enquadrado nos códigos 1.1.6, Anexo do Decreto Federal no 53.831/64, 2.0.1, Anexo IV do Decreto Federal no 2.172/97 e 2.0.1, Anexo IV do Decreto Federal no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto Federal no 4.882/03.

Agentes químicos, enquadrados nos códigos 1.2.11, Anexo do Decreto no 53.831/64, 1.2.10, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Em se tratando de agente nocivoruído, a comprovação da exposição demanda avaliação técnica para se aferir o nível em relação aos limites de tolerância estabelecidos nos diversos períodos. Trata-se, como já visto, de avaliação quantitativa.

Nesse sentido, o Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto n. 72.771/73, de 06-09-1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto n. 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos n. 357, de 07-12-1991 e 611, de 21-07-1992, os quais incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto n. 83.080, de 24-01-1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto n. 53.831, de 25-03-1964, que fixou o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06-03-1997 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07-05-1999 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19-11-2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

O STJ, no julgamento do REsp. no 1.398.260/PR (1a Seção, j. 14/05/2014, DJe: 05/12/2014, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN), representativo de controvérsia, reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06-03-1997 a 18-11-/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, tem-se o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64.

2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Vale anotar que para caracterizar a insalubridade do labor o nível de exposição ao ruído, durante a jornada de trabalho, não deve ser inferior ou igual, mas acima do limite de tolerância para cada período, conforme expressamente previsto na norma regulamentar. Nesse sentido também o entendimento adotado nesta 7a Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDICIONADA. NULIDADE PARCIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO E LAUDO PERICIAL. NÍVEL DE RUÍDO INFERIOR AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS NÃO COMPROVADA. ESPECIALIDADE AFASTADA PARCIALMENTE. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

- Recebida a apelação nos termos do Código de Processo Civil/2015.

- A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

- In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar período considerado como atividade de natureza especial e conceder a aposentadoria ao autor, se preenchidos os demais requisitos legais, inclusive no que tange ao tempo de contribuição, retroativa à data do requerimento administrativo, bem como ao pagamento das prestações atrasadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários-mínimos, ainda que o valor da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

- Cumpre esclarecer que o sobrestamento determinado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nos. 1.882.236/RS, 1.893.709/RS e 1.894.666/SC, que tratam do tema, ao rito previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Tema 1.081/STJ), se restringe apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial.

- Observa-se que a sentença proferida é condicional, uma vez que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para “...reconhecendo como atividade especial todo o período de 06/03/1997 a 24/02/2011, determinar que o réu conceda a aposentadoria ao autor, se preenchidos os demais requisitos legais, inclusive no que tange ao tempo de contribuição, retroativa à data do requerimento administrativo, estabelecendo, ainda, que a renda inicial seja calculada segundo a Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal, incidindo juros de mora e correção monetária sobre as parcelas vencidas à época da liquidação”. Dessa forma, é de ser reconhecida a ocorrência de julgamento condicional a ensejar a nulidade parcial da sentença, diante da ofensa ao artigo 492 do CPC/2015. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a regra do artigo 1.013, § 3o, III, da norma processual.

- A aposentadoria por tempo de contribuição integral, antes ou depois da EC/98, necessita da comprovação de 35 anos de serviço, se homem, e 30 anos, se mulher, além do cumprimento da carência, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu art. 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 exigidos pela regra permanente do citado art. 25, II. O art. 4o, por sua vez, estabeleceu que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no regime geral da previdência social (art. 55 da Lei 8.213/91).

- Sobre o tempo de atividade especial, o artigo 57 da Lei no 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

- A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum- segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

- A fim de comprovar as condições de trabalho no referido intervalo o autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos os PPPs emitidos em 02/10/2009 e 13/05/2014, devidamente assinados e com indicação dos responsáveis técnicos pelas medições (id 97585584 – págs. 09/17). Os documentos atestam que o segurado, no desempenho de suas atividades, estava exposto a ruído de 90 dB(A). Ademais, foi realizada prova pericial.

- O laudo pericial não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, de 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008--74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, de 17/10/2017)

- Como as provas apresentadas nos autos, PPP e laudo pericial, são uníssonas em afirmar que o autor estava exposto a ruído de 90 dB(A) e não havia exposição habitual e permanente a agentes químicos, não é possível reconhecer como atividade especial o período de 06/03/1997 a 24/02/2011, uma vez que neste intervalo, para que o trabalho seja considerado especial o segurado deve comprovar exposição a ruído superior a 90 dB(A), conforme já elucidado anteriormente.

- Somados os períodos de trabalho em atividade especial reconhecidos na via administrativa, e nesta demanda, constata-se que o autor possui até a DER (24/02/2011) apenas 19 anos, e 3 dias, Que não é suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

- No que diz respeito ao pedido subsidiário, verifica-se que somados os períodos urbanos comuns constantes da CTPS e do CNIS, bem como os períodos reconhecidos como especiais, resulta até a DER (24/02/2011) num total de tempo de serviço 33 anos, 4 meses e 6 dias.

- Diante do parcial provimento do recurso do INSS, com o indeferimento parcial do pedido de reconhecimento de trabalho em condições especiais e com o indeferimento do pedido de aposentadoria especial e/ou por tempo de contribuição, a hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, na forma do artigo 86, do CPC/15, não havendo como se compensar as verbas honorárias, por se tratar de verbas de titularidade dos advogados e não da parte (artigo 85, § 14, do CPC/15).

- Por tais razões, com base no artigo 85, §§2° e 3°, do CPC/15, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do INSS, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, considerando que não se trata de causa de grande complexidade, mas sim repetitiva, o que facilita o trabalho realizado pelo advogado, diminuindo o tempo exigido para o seu serviço.

- Suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

- Vencido o INSS no que tange ao reconhecimento como especial de parte do período pleiteado na inicial e à concessão da aposentadoria da parte autora, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios no particular, fixados em 10% do valor da causa.

- Reexame necessário não conhecido. Sentença anulada parcialmente de ofício. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação parcialmente provida. Improcedência do pedido de aposentadoria.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 6072611-33.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 29/11/2021, DJEN DATA: 01/12/2021)

Saliente-se, por fim, conforme acima declinado, que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Quanto ao argumento de que se não observou a metodologia correta, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica.

Não tendo a lei determinado que a aferição somente poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada em Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Nesse sentido, a jurisprudência específica da Sétima Turma: TRF3, ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, j. 22/10/2020, e - DJF3: 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

Por fim, e a teor do entendimento vinculante da Corte Superior, é exigível o critério do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para os casos de trabalho sujeito a ruído variável a partir da edição do Decreto no. 4.882/03, em 19/11/2003. A tese repetitiva restou assim sintetizada:

"Tema no. 1083: O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." (1a Seção, REsp 1.886.795/RS, j. 18/11/2021, DJe de 25/11/2021, rel. Min. GURGEL DE FARIA).

Vale anotar que a documentação técnica aponta ruído não variável, razão por que desnecessária a observância obrigatória do método NEN.

Embora o Anexo IV do Regulamento da Previdência Social expressamente disponha que somente será considerada especial a atividade com exposição a agentes nocivos acima do limite de tolerância, há inúmeras atividades em que a exposição será considerada especial, independentemente de limitação de tolerância, o que deverá ser aferido caso a caso.

Alega a parte autora que as funções eram exercidas no âmbito hospitalar e nessas condições estava exposta a agentes nocivos biológicos.

MARIA HELENA CARREIRA ALVIM RIBEIRO, ao tratar do tema “ATIVIDADE EM HOSPITAIS E OUTROS ESTABELECIMENTOS DESTINADOS AO CUIDADO DA SAÚDE”, ensina o seguinte:

“São considerados insalubres os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes em hospitais e outros estabelecimentos destinados ao cuidado da saúde humana.

É certo que as infecções hospitalares trazem risco, tanto para os pacientes como para os trabalhadores da área de saúde que atuam em hospitais, ambulatórios e clinicas.

(...).

Ao laborar no ramo de atividade hospitalar ou em outras atividades nas mesmas condições do profissional da área de saúde, o trabalhador pode ser exposto aos agentes biológicos, como vírus e bactérias, por contato com pacientes, podendo a atividade exercida ser enquadrada como especial.

O Decreto 53.831/1964, no código 1.3.2 classifica como especial os ́trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes’.

O código 1.3.4 do Anexo I, do Decreto 83.080/1979, relaciona os ‘trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes...`.

O código 3.0.1, letra a, Anexo IV ao Decreto 2.172/1997, relaciona os ‘trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados’ e no Código 3.0.1, alínea a, do Anexo IV do Decreto 3.048/1999 relaciona os ‘trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados’.

(...).

É notório o fato de que o ambiente hospitalar e outros similares são insalubres, expondo os trabalhadores a riscos diversos, potencialmente causadores de danos à saúde.

(...).

Em geral a exposição pode ocorrer em hospitais e demais estabelecimentos de saúde; entretanto, esses ambientes não são exclusivos, podendo haver a exposição em outros locais.

(...).

A legislação não definiu o que compreende por estabelecimento de saúde, pelo que estão incluídos hospitais, clínicas, casas de saúde, laboratórios de exames, e outros que objetivam atendimento à saúde humana.

É certo que existem outros ambientes em que o trabalhador pode estar exposto a agentes nocivos insalubres, quando trabalhar atendendo ao público.

Entendemos que, se ao trabalhar com atendimento ao público, o segurado estiver exposto a agentes infecto-contagiosos, por quaisquer meios, tem direito ao cômputo do tempo de serviço como especial.

(...).

Considerou-se quena limpeza de banheiro em universidade, consistindo a atividade na higienização e coleta de lixo, o trabalhador está exposto a agentes biológicos classificados como ́lixo urbano`, hipótese relacionada no Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15.

(...).

O pagamento do adicional de insalubridade é prova da natureza especial das atividades desenvolvidas.

Conforme exposto, a jurisprudência hodierna tem se posicionado no sentido de que a lista de atividades insalubres previstas nos anexos do RBPS não é taxativa, mas exemplificativa.

Nesse sentido cabe o reconhecimento como tempo de serviço especial, quando o segurado comprovar a exposição aos agentes nocivos, ainda que não descritos nos regulamentos.

(...).”

(Em APOSENTADORIA ESPECIAL, Regime Geral da Previdência Social, Editora Juruá, 12a ed., 2023, p. 369-371) (destacamos)

Como se vê, portanto, podem expor o segurado aos agentes biológicos tanto os trabalhos desempenhados pelos profissionais em hospitais e outros estabelecimentos de saúde quanto os trabalhos realizados pelos profissionais da área de limpeza e higienização.

No âmbito dos Juizados Especiais Federais, a Turma Nacional de Uniformização edificou idêntico entendimento, ao editar a Súmula 82, assim enunciada:

“Súmula 82

Órgão Julgador

TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Data do Julgamento

19/11/2015

Data da Publicação

DOU DATA: 30/11/2015

PG:00145

Enunciado

O código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto n.o 53.831/64, além dos profissionais da área da saúde, contempla os trabalhadores que exercem atividades de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares.”

É oportuno citar, ainda, precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região também consolidada no mesmo sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR COMUM. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. AGENTES BIOLÓGICOS.ANÁLISE QUALITATIVA. AUXILIAR DE LIMPEZA. AMBIENTE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA APOSENTAÇÃO. TEMA 1124/STJ.

(...)

- O exercício de atividades nocivas, causadoras de algum prejuízo à saúde e à integridade física ou mental do trabalhador ao longo do tempo, independentemente de idade, garante ao trabalhador a conversão em tempo comum para fins de aposentação por tempo de contribuição.

- Conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a natureza especial da atividade deve ser reconhecida em razão do tempo da prestação e da legislação então vigente, tornando-se direito adquirido do empregado.

- O agente nocivo deve, em regra, ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- A discussão sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) como fator de descaracterização do tempo especial encontra-se balizada pelo C. STF no Tema 555 de repercussão geral. Na hipótese de o segurado apresentar PPP indicativo de sua exposição a determinado agente nocivo e inexistindo prova de que o EPI, embora possa atenuar os efeitos prejudiciais, seja capaz de neutralizar totalmente a nocividade do ambiente laborativo, é de rigor reconhecer a especialidade do labor. Além disso, ficou pacificado que inexiste EPI capaz de neutralizar ou minimizar os efeitos nocivos do agente ruído. Precedentes.

- A exposição do trabalhador a agentes biológicos tem sua intensidade medida por análise qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do trabalho, uma vez que não estabelece limites de tolerância ou quaisquer especificações no que tange à concentração dos agentes.

- A exposição aos citados agentes biológicos é inerente às funções exercidas em ambiente hospitalar ou de saúde, de modo que, ainda que a parte autora tenha exercido função de auxiliar de limpeza, consta do PPP que esteve exposta aos agentes biológicos em virtude de contato permanente com pacientes ou materiais infecto-contagiantes.

- No caso concreto, é de rigor o reconhecimento da atividade especial, exercida sob condições nocivas à saúde ou à integridade física do segurado, nos períodos de 01/06/1984 a 25/02/1986, 01/04/1996 a 01/08/2000, 02/01/2001 a 31/08/2005 e 01/08/2006 a 22/04/2010.

- Diante do período comum e dos períodos especiais ora reconhecidos, convertidos para tempo comum pelo fator de conversão 1,20, somados aos demais interregnos de labor comum apontados em relatório CNIS, perfaz a parte autora, na data do requerimento administrativo (DER), em 31/10/2019, o total de 30 anos de tempo de contribuição, tempo suficiente para lhe garantir a concessão, naquela data, do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição.

- No caso em comento, os períodos de labor especial foram comprovados no curso do processo, a respaldar a necessidade de sobrestamento do feito na fase de execução, para que sejam observados os exatos parâmetros do que for assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na definição do Tema 1124/STJ.

- Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001618-89.2022.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 25/10/2023, DJEN DATA: 27/10/2023)

(destacamos)

Assim, de acordo com a disciplina normativa e jurisprudência consolidada, é especial a atividade laboral em que o trabalhador, na execução de suas tarefas, esteja em contato com pessoas portadoras de doenças infecto-contagiosas ou manuseia materiais e produtos infecto-contagiantes ou contaminados.

Em se tratando de agentes biológicos, não se requer prova de todo o tempo de permanência e habitualidade, mas do risco efetivo da exposição aos agentes nocivos. Nesse sentido, ao julgar o Pedilef 50025992820134047013, a TNU proclamou o seguinte:

“(...). 6. Quando se pondera especificamente sobre agentes biológicos, também é entendimento pacificado que os conceitos de habitualidade e permanência são diversos daquele utilizado para outros agentes nocivos, pois o que se protege não é o tempo de exposição, mas, sim, o risco de exposição. (...).”

DO CASO CONCRETO

Período de 11/08/1975 a 14/01/1983 (Laminação Santa Maria S/A)

A CTPS da parte autora prova anotação no cargo de assistente ativo fixo em estabelecimento industrial (ID 328757237 - Pág. 2).

A parte autora juntou diversos laudos de funcionários que alega ter exercido função paradigma e requisitou a realização de prova pericial para provar a especialidade do labor, tendo em vista que a empresa em questão foi baixada sendo impossível a obtenção de quaisquer documentações.

Foi realizada perícia por similaridade na empresa Gerdau S/A em 13/05/2024 (ID 328757280). O laudo pericial consignou que a parte autora esteve exposto, de forma habitual e permanente, ao agente nocivo ruído na intensidade de 80,65 dB(A)

Sobre as provas trazidas, alguns apontamentos.

Quanto à prova emprestada, entendo incabível a utilização dos laudos anexados considerando que as funções exercidas pelos paradigmas não eram equivalentes à função anotada na CTPS da parte autora.

A CTPS do segurado, conforme acima descrito, informa a função de assistente de ativo fixo que em nada tem relação com as funções que a parte autora pretende equiparação. Perceba que os laudos se referiam às funções de (ID 328757249 e 328757250): apontador de produção, desbastador ‘A’ e auxiliar de produção, todos no setor de laminação quente; 1o atrapador no setor de laminação, ajudante de laminador, serralheiro/caldeireiro em departamento de manutenção mecânica.

A função de assistente ativo fixo é função administrativa cuja tarefa é controlar o patrimônio da empresa, incluindo inventário físico e registro de depreciação do patrimônio, entre outras.

O histórico laboral registrado na própria CTPS da parte autora informa labor anterior na mesma função em outras 02 oportunidades, o que revela um silogismo difícil de afastar sem provas contundentes. A mera alegação de anotação errada por parte do empregador não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da carteira de trabalho.

De igual modo, entendo que a perícia realizada judicialmente não foi capaz de avaliar o ambiente de trabalho da parte autora, considerando que foi realizada em empresa similar, mas não nas mesmas condições ambientais de trabalho.

A perícia informa que a empresa periciada somente possuía o setor de retaliação. Em sendo o cargo da parte autora de assistente de ativo fixo, sua rotina de trabalho incluiria analisar documentos, fazer controle de notas e pedidos de maquinário assim como a conferência dos bens da empresa. Logo, sua permanência no setor vistoriado seria intermitente e não permanente.

Logo, ainda que o limite de ruído no setor periciado tenha sido acima do que a legislação tolera para o período, a perícia não levou em consideração a rotina ativa do segurado em sua plenitude, o que a inviabiliza como prova da exposição a agentes nocivos.

ORVAL INDÚSTRIAL LTDA

Períodos de 15/12/1998 a 30/03/1999 e 12/03/2005 a 01/07/2012

A CTPS da parte autora prova registros sequenciais (páginas 12 e 13) de labor como analista de custos na empresa Bianco Savino Autopeças Ltda, no período de 19/12/1990 a 14/12/1998 e na empresa Orval Industrial Ltda, nos intervalos de 03/01/2000 a 11/03/2005 e de 02/07/2012 a 11/12/2013.

Consta em sua carteira, na parte de “Anotações Gerais” a indicação de saque, em 19/04/1999, das parcelas 3a, 4a e 5a do seguro desemprego (página 44) e a seguinte anotação na página 46: “Conforme Instrução Normativa no 15 de 14/07/2010, Art. 17 do TEM a data projetada do Aviso Prévio é de 11/12/2013 e a data do último dia efetivamente trabalhado é 08/11/2013”.

Ainda é relevante anotar que a parte autora juntou declaração do setor de RH da empresa em que consta o labor apenas no período de 03/01/2000 a 11/03/2005, exatamente o intervalo anotado em CTPS.

Os demonstrativos de pagamento de salário trazidos são relativos ao período registrado em carteira, incapazes de provar o período que agora pretende ver reconhecido. Sendo assim, por ausência de início de prova material, afasto a prova exclusivamente testemunhal.

Neste contexto, incabível o enquadramento da especialidade para os períodos.

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISCIPLINA NORMATIVA

A Emenda Constitucional no 20, de 15-12-98, introduziu mudanças profundas no regime das aposentadorias. Assegurou, contudo, a aposentadoria ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que tenha cumprido todos os requisitos necessários à obtenção do benefício com base nos critérios da legislação então vigente.

A Aposentadoria por Tempo de Serviço passou a ser Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mas o tempo de serviço até então prestado deverá ser contado como tempo de contribuição até que lei nova discipline a matéria.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98, fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Nesses termos, à vista das modificações introduzidas pela EC 20/98, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98 têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Novas e profundas modificações no regime das aposentadorias vieram com a EC 103/2019.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13-11-2019, extinguiu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Exige-se, desde então, a conjugação dos requisitos idade e tempo mínimo de contribuição. Nesses termos, para se ter direito a aposentação, o segurado deverá ter 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher. Para os trabalhadores rurais e segurados especiais, exigem-se 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher.

O artigo 3o da nova Emenda assegurou o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição aos segurados que houvessem cumprido as condições anteriormente à sua vigência.

A nova Emenda também instituiu quatro regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao RGPS e que não houvessem completado os requisitos até a data de 13-11-2019. As regras de transição, previstas nos artigos 15, 16, 17 e 20, estabelecem o seguinte:

(1) sistema de pontos, com idade e tempo de contribuição;

(2) tempo de contribuição e idade mínima;

(3) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário. Não há idade; e

(4) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

Desse modo, considerando que não houve o reconhecimento de atividades especiais nos autos ou acréscimo de atividade comum aos períodos já constantes do CNIS, até a data de entrada do requerimento administrativo (14/05/2014), não faz jus a parte autora à revisão do seu benefício da aposentadoria por tempo de contribuição com o recálculo da sua renda mensal inicial.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a parte autora ao ressarcimento das despesas processuais desembolsadas pela autarquia e fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora, assim como, dou provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento do labor comum no período de 12/03/2005 a 01/07/2012 e do período reconhecido como especial, de 11/08/1975 a 14/01/1983, abstendo-se de proceder a revisão do benefício requerido.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TEMPO COMUM. PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS CONTRIBUTIVO DO EMPREGADOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de período especial (11/08/1975 a 14/01/1983) e período comum (12/03/2005 a 01/07/2012), rejeitando outro intervalo e fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o período de 11/08/1975 a 14/01/1983 pode ser reconhecido como especial por exposição a ruído com base em perícia por similaridade; (ii) estabelecer se o período de 12/03/2005 a 01/07/2012 pode ser reconhecido como tempo comum com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal; (iii) determinar se é possível o reconhecimento do período de 15/12/1998 a 30/03/1999 com base em anotação insuficiente em CTPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da atividade especial exige comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos por meio de prova técnica idônea, sendo a perícia por similaridade admissível apenas quando reproduz adequadamente as condições do ambiente de trabalho.

4. A perícia realizada em empresa diversa, sem correspondência com as reais atribuições do segurado, não demonstra de forma suficiente a exposição habitual e permanente a agente nocivo, especialmente quando a função exercida possui natureza administrativa.

5. A CTPS goza de presunção relativa de veracidade, não podendo ser afastada por alegações desacompanhadas de prova robusta quanto à divergência das funções exercidas.

6. A prova testemunhal não é apta, por si só, a comprovar atividade especial, por se tratar de fato técnico que depende de demonstração documental ou pericial.

7. O reconhecimento de tempo comum pode ocorrer com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal, sobretudo quando evidenciada a continuidade da prestação de serviços, ainda que sob alteração formal do vínculo.

8. Nos termos do art. 4o da Lei no 10.666/2003, o ônus do recolhimento das contribuições previdenciárias incumbe ao empregador, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual inadimplemento.

9. A ausência de início de prova material impede o reconhecimento de período laboral, não sendo suficiente a mera alegação ou anotação incompleta em CTPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS provida e apelação da parte autora desprovida.

Tese de julgamento: 1. A perícia por similaridade somente comprova atividade especial quando reproduz fielmente as condições do labor exercido pelo segurado. 2. A prova testemunhal não supre a ausência de prova técnica para caracterização de atividade especial. 3. O tempo comum pode ser reconhecido mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal, sendo do empregador o ônus pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 10.666/2003, art. 4o; CPC, arts. 156, 371, 464.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.05.2014; STJ, Tema 1.090; TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora assim como dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão